Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705014-91.2024.8.07.0007 RECORRENTE: H. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: PAUHLYANE ALVES GALVAO RECORRIDO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Na petição de ID 73997294, o advogado Nilson José Franco Júnior, OAB/DF 40.298, reitera a renúncia ao mandato comunicado no ID 64793189. Proceda a Secretaria à exclusão do atual causídico da recorrida dos cadastros do presente feito, tendo em vista o que já restou decidido pela relatora no ID 66874496. Ademais, a renúncia ao mandato, devidamente notificada ao mandante, resultará em prosseguimento do processo e de eventuais prazos processuais, independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído (AREsp n. 2.801.620/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 30/5/2025). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007